Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. São embargos de declaração ao acórdão que rejeitou as preliminares e deu parcial provimento, de forma unânime, ao recurso do embargante, para, mantendo a condenação, reduzir a pena 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de omissões no julgado, acerca dos seguintes pontos: a) nulidade do julgamento em razão do cerceamento de defesa, decorrente da não realização de audiência de sorteio dos jurados (violação ao artigo 432, do Código de Processo Penal); b) desclassificação do delito por ausência ou falta de provas de que o réu agiu com dolo homicida; c) afastamento da análise negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; d) redução do aumento de 1/5 (um quinto) imposto na segunda fase, pela reincidência; e e) o efeito da perda do poder familiar.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Mesmo para fins de prequestionamento da matéria, “O Magistrado não está obrigado a se manifestar, pormenorizadamente, em relação a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo atendida a garantia constitucional de fundamentação se indicadas razões suficientes para sustentar a conclusão que considera mais adequada ao caso.”
IV - Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Embargos desprovidos.